Tribunal: TJDFT
Processo: 0739608-80.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CÓDIGO PENAL. SERVIDOR PÚBLICO. PALAVRAS DE BAIXO CALÃO DIRIGIDAS A AGENTE PENITENCIÁRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. AGRAVANTE. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela ré contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para lhe condenar pela prática do delito previsto no art. 331 do Código Penal, aplicando-lhe a pena definitiva em 7 (sete) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, não substituída por restritiva de direitos em razão da reincidência.
2. A parte ré, em seu recurso, sustenta que a sentença recorrida merece ser reformada para que haja a compensação da atenuante de menoridade relativa e da agravante de reincidência pelo fato noticiado no processo registrado sob o no 2017.04.1.007947-8).
3. O Ministério Público se manifestou em sede de contrarrazões de apelação acolhendo as razões recursais, pleiteando o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de que a pena seja reduzida ao mínimo legal.
4. Na jurisprudência consolidada no e. STJ restou pacificado que a atenuante da menoridade deve ser compensada com a agravante da reincidência, ainda que específica, conforme previsto no art. 67 do Código Penal (AgRg no HC 497.101/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 12/06/2019; AgRg no HC 489.409/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 23/05/2019; e AgRg no HC 447.645/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 18/10/2018.)
5. Ademais, a jurisprudência do ETJDFT entende que a menoridade é circunstância legal que prepondera sobre todas as demais, inclusive sobre a reincidência (Acórdão 1196131, 20180110032608APR, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Revisor: JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/8/2019, publicado no DJE: 27/8/2019. Pág.: 124/133; e Acórdão 1208159, 20171410013005APR, Relator: GEORGE LOPES, , Revisor: MARIO MACHADO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 3/10/2019, publicado no DJE: 22/10/2019. Pág.: 67/78).
6. Portanto, uma vez que à época dos fatos o apelante estava com dezenove anos (os fatos ocorreram em 27 de julho de 2019 e o apelante nasceu em 31 de agosto de 1999) deve ser compensada a atenuante de menoridade relativa com a agravante de reincidência.
7. Em razão do julgamento definitivo da ADCs 43, 44 e 54, pelo STF, e em obediência à norma constitucional do art. 102, § 2o, da Constituição Federal, o cumprimento da condenação deverá ocorrer depois do trânsito em julgado, observando que não houve recurso do Ministério Público a este respeito.
8. Recurso do réu CONHECIDO e PROVIDO.